Tribunal: TJBA
Processo: 8030966-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030966-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OSIVIS DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA INDEVIDA. PARCELAMENTO NÃO AUTORIZADO EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.Cuidam os autos de apelações interpostas por ambas as partes em ação indenizatória ajuizada por consumidor em face da concessionária de energia elétrica, em razão da inclusão, sem autorização, de cobrança referente a parcelamento indevido em sua fatura. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, determinando a exclusão do parcelamento e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar se a cobrança impugnada teve respaldo em autorização expressa do consumidor e, portanto, se houve falha na prestação do serviço; e (ii) definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º).

4. A concessionária não comprovou a existência de solicitação ou anuência expressa do consumidor quanto ao parcelamento lançado, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A cobrança unilateral de valores sem consentimento viola os princípios da informação e da boa-fé objetiva, ensejando dano moral, diante da angústia e frustração causadas pela imposição de obrigação financeira indevida.

6. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 mostra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, conforme precedentes deste Tribunal.

7. Mantêm-se, igualmente, os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de parcelamento não autorizado em fatura de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço, impondo à concessionária a obrigação de excluir a cobrança e indenizar o consumidor por dano moral. 2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e proporcional à compensação do abalo moral, inexistindo motivo para majoração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000328-03.2020.8.05.0024, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida, 2ª Câmara Cível, j. 13.11.2023; TJ-BA, Apelação nº 8054894-97.2022.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 23.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030966-49.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante OSIVIS DA SILVA OLIVEIRA e outros e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.